Tribunal: TJMT
Processo: 0049629-12.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049629-12.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (EMBARGANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO INTEMPESTIVO PARA RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTES - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE - CONDENAÇÃO NAS TRÊS MODALIDADES (ARTS. 9º, 10 e 11, DA LIA) - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO OBSERVÂNCIA - EMBARGOS REJEITADOS NA ORIGEM COM IMPOSIÇÃO DE MULTA - APELO PROVIDO EM PARTE - OMISSÃO PERSISTENTE - READEQUAÇÃO DO JULGADO COM A CAPITULAÇÃO DO ATO ÍMPROBO PARA A CONDUTA MAIS GRAVE - ATRIBUIÇÃO PARCIAL DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n.º 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico, para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência deverá ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início da sessão virtual designada.

2. O princípio da consunção não permite a capitulação simultânea em mais de um tipo legal, pois a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, nessa ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio
.

3. Não se tratando de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, descabida resulta a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Embargos acolhidos em parte, com efeitos infringentes para tão somente excluir a multa do art. 1026, § 2º, do CPC, bem como para delimitar a condenação imposta nas sanções do art. 12, I, da Lei n.º 8.429/92, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, tão somente para revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens incidente sobre os valores referentes a multa civil, mantendo, no mais, a decisão de origem (id. 155538211).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, que:

- houve omissão no Acórdão, que não se pronunciou sobre o pedido de retirada de pauta da sessão virtual, para que pudesse realizar a sustentação oral;

- o Acórdão deixou de observar precedentes deste Sodalício (alusivos à observância do princípio da consunção), o que impossibilitaria a condenação nas 03 (três) modalidades de improbidade;

- não foram enfrentados todos os argumentos suscitados na razões do Apelo, em especial o fato de que o dano deve ser efetivamente demonstrado e, nos autos, na pior das hipóteses, o valor chegaria a R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais);

- não houve análise quanto ao pedido de afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplicada em sede dos Embargos de Declaração manejados contra a sentença.

Contrarrazões pelo parcial provimento do recurso - tão somente para sanar a omissão quanto à ausência de análise do pedido de afastamento da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC – mantidos os demais termos do Acórdão (id. 155700175).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 23/01/2023, data em que foram interpostos os Aclaratórios, o que torna manifesta a sua tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, foram interpostos por
ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN
contra o Acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, para tão somente revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, incidente sobre os valores referentes à multa civil, mantendo no mais a decisão de origem.

No caso dos autos, tem-se que, em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, a Embargante foi condenada à suspensão dos direitos políticos pelo período de 03 (três) anos; ao pagamento de multa civil (03 vezes a remuneração recebida a época dos fatos); à proibição de contratar com o poder público e receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo período de 03 (três) anos e ao ressarcimento integral dos danos no importe de R$ 29.400,00, conforme sentença lançada nos ids. 62636555, 62636556 e 62636557.

Ao julgar o Apelo da ora Embargante, este Sodalício a ele conferiu parcial provimento, tão somente para revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens incidente sobre os valores referentes à multa civil, conforme Acórdão assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 - INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO - VALOR DA CAUSA - EXCESSO DE VALORES ATINGIDOS PELA INDISPONIBILIDADE DE BENS - REVOGAÇÃO PARCIAL - IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199/STF - MÉRITO - SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DE ARTIGOS DA LEI Nº 8.429/92 - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS - ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DA REQUERIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO - PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Pacificando a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

2. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

3. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública.

4. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico da recorrente em praticar nas condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário”
. (id. 154210656).

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem.

No caso dos autos, houve a intimação para a sessão de julgamento em plenário virtual realizado
entre os dias 13/12/2022 a 19/12/2022
(id. 152981153) constando da intimação que:

“
Havendo interesse na realização de sustentação oral, o pedido de retirada de pauta deverá ser formulado por meio de PETIÇÃO nos respectivos autos, no prazo estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES
”
. (g.n.)

Ocorre que a ora Embargante só peticionou nos autos, solicitando a retirada de pauta para o exercício de sustentação oral em 14/12/2022 (vide id. 153540170), ou seja, quando já iniciado o julgamento virtual.

Nos termos do art. 4º, da Portaria n.º 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual (
sessão virtual
) neste Sodalício, tem-se que:

“
Art. 4º.

Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual

ou dela serão excluídos
as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

(...)

IV
–
Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos
.

(...)

§ 2º.
As
solicitações
das partes e ou advogados
de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado

em sessão presencial ou de videoconferência
previstas nos incisos II a IV,
deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”. (g.n.).

Se o pedido de retirada de pauta foi protocolado a destempo, não há falar-se em omissão do Acórdão, nem mesmo em eventual alegação de cerceamento de defesa por ausência/óbice de sustentação oral.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO NULIDADE DO JULGADO ANTE A MANIFESTAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA INTEMPESTIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS
.
Nas sessões via Plenário Virtual
da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
os advogados poderão manifestar interesse na realização de sustentação oral e se opor ao julgamento virtual em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, solicitando a sua remessa para sessão por videoconferência ou presencial, conforme previsto na Portaria nº 02/2021
. Trata-se de prazo processual, logo sua contagem ocorre em dias/horas úteis, nos termos do art. 219 do CPC. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”
(TJMT 1019605-28.2020.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Dirceu dos Santos
, j. em 13/04/2022, publicação em 18/04/2022) (g.n.)

Quanto à
impossibilidade de condenação nas três modalidades de improbidade, em observância ao princípio da consunção
, pelo qual não seria possível a capitulação simultânea em mais de um tipo legal, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando,
vislumbro a alegada omissão no Acórdão
.

Com efeito, constata-se que nas razões de Apelação (vide id. 62636585 - pp. 02/08), foi suscitada a
impossibilidade de condenação nas três modalidades de improbidade: arts. 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92 (princípio da consunção) e o Acórdão nada mencionou a respeito dessa questão
, eis que manteve a condenação imposta na origem nestes termos, bem como a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC aplicada, por considerar protelatórios os Embargos de Declaração que almejavam a integração da sentença, nesse ponto.

A decisão de origem condenou a ora Embargante nas seguintes sanções:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida Ismaili de Oliveira Donassan as seguintes sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da referida Le
i
:

a) Ao
ressarcimento integral do dano
, no valor de R$29.400,00, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde a data do desembolso financeiro (art. 398, Código Civil; Sumulas 43 STJ e 54 STF).

b)
Suspensão de direitos políticos
pelo período de três (03) anos.

c)
Multa civil
no valor correspondente a três (03) vezes a remuneração recebida pela requerida a época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da sentença.

d)
Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente
, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais”.
(id. 62636557).

Diante disso,
há necessidade de sanar a omissão
para considerar que, segundo entendimento jurisprudencial, a sanção mais grave absorve as mais brandas, devendo, no caso, manter-se apenas e tão somente a sanção prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.429/92 (redação dada pela Lei n.º 14.230/21), que assim dispõe:

“
Art. 12.

Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial
, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente
, de acordo com a gravidade do fato:

I -
na hipótese do art. 9º desta Lei
, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos
,
pagamento de multa civil
equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e
proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (...).”

(g.n.)

Veja que havendo a condenação por ato de improbidade, as penas dispostas no art. 12, I, da LIA já impõem sanção suficiente à Embargada, restando em sede de aclamatórios apenas a limitação/adequação da capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, no caso, a que importa em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ACÓRDÃO QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA JULGAR PROCEDENTE E CONDENAR O RÉU POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS CAPITULAÇÕES DOS ARTIGOS 9º E 10º DA LIA - OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES - CONDUTA MAIS GRAVE ABSORVE A MAIS BRANDA - CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
REPRIMENDA MANTIDA POR JÁ TER SIDO FIXADA APENAS NO DISPOSTO NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.429/92 - SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGAMENTO PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA - INVIABILIDADE - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
. 1.
Verificada a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção, cabível o acolhimento parcial dos embargos, adequando-se a capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA)
, sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92. 2.
De acordo com o princípio da consunção, não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio
.
3. Quando aos demais pontos, inexistindo vícios no acórdão, os embargos declaratórios se prestam para a reapreciação da matéria discutida no apelo.”
(TJMT 0019033-32.2017.8.11.0055, Rel.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 08/02/2021, publicação: 18/02/2021) (g.n.)

Em decorrência, reconheço também que o Acórdão restou omisso ao deixar de analisar o pedido para exclusão da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

No caso, ao embargar da sentença, suscitou-se o aclaramento da decisão acerca do princípio da consunção, ou seja, da impossibilidade da condenação nas três modalidades de improbidade (vide id. 62636564), porém o juízo singular não reconheceu os vícios do art. 1.022 do CPC e, por considerar o pedido protelatório, aplicou multa correspondente a 1% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Apesar de aduzido o descabimento da aludida multa e a ausência de caráter protelatório naqueles Aclaratórios, ao julgar a Apelação, este Sodalício permaneceu silente, sem tecer qualquer consideração a respeito do pedido expresso, contido nas razões recursais.

Assim, considerando o reconhecimento da omissão no que diz respeito à impossibilidade de condenação nas três modalidades de improbidade (princípio da consunção), por corolário logico, há de se reconhecer que, de fato, os Aclaratórios manejados em primeiro grau eram desprovidos de intuito protelatório.

Portanto, sanando a omissão existente, e considerando os fundamentos supra expendidos,
a exclusão da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC é medida de rigor
.

Já no que diz respeito à
ausência de enfrentamento da alegação de que o dano deixou de ser efetivamente demonstrado e quanto ao valor do ressarcimento integral, não assiste razão à Embargante.

Constaram do Acórdão os seguintes fundamentos para manter a condenação por improbidade:

“Na origem,
trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de Ismaili de Oliveira Donassan, imputando a prática de ato ímprobo consistente em ter desviado recursos públicos em proveito próprio, entre 04/04/2013 e 04/04/2014, período no qual exercia o mandato de Presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso-UCMMAT
.

(...)

O juízo a quo assim delimitou seus motivos de decidir:

‘
Restou comprovado que a requerida
, na contratação de Leandro Veloso Balbino - MEI, bem como na renovação dos contratos de Saporski & Cardoso - Advogados Associados S/S, Eleandro Machado Da Veiga ME e Jose Genesio Poyer Junior-ME, igualmente,
exigiu o pagamento de gratificação para estes fornecedores, consistente em percentual do valor que recebiam mensalmente, pela prestação de serviços
.

(...)

No presente caso, como já mencionado,
o conteúdo probatório mostra que a requerida agiu de maneira improba e dolosamente, a fim de obter enriquecimento indevido, devendo, pois, ser responsabilizada pelos seus atos
.’

(...)

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

(...)

Sobre a questão o Supremo Tribunal Federal entendeu, no julgamento do Tema 1.199, que as novas normas atinentes à prescrição na Lei de Improbidade não retroagem, operando seus efeitos apenas ex nunc, a partir da vigência da norma.

(...)

Os fatos
que se tratam os presentes autos
ocorreram no período de abril de 2013 a abril de 2014. Ainda, a inicial de Ação Civil Pública foi distribuída em 22 de outubro de 2015.

Logo, segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa,
interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança
.

Importa frisar que
entre o término do mandato do cargo e a propositura da presente ACP transcorreu o prazo de menos de 02 (dois) anos, razão pela qual não há se falar em prescrição
ordinária na hipótese.

(...)

VOTO - LITISCONSÓRCIO

Os argumentos ofertados não se adequam a orientação jurisprudencial, onde determina que
nas ações civil públicas que versam sobre improbidade administrativa não se aplica o litisconsorte passivo necessário.

(...)

VOTO – MÉRITO

(...)
para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo consubstanciado pelo dolo específico,
notadamente quanto às alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Na hipótese dos autos, verifica-se que há provas da conduta dolosa
cometida pelo Apelante.

A Ação Civil Pública se baseou nas informações constantes no Inquérito Civil SIMP n. 002005-005/2014, instaurado para apurar denúncia recebida via Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso.
Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a Apelante, durante o exercício do mandato, exigia a devolução de parte do valor firmado para o fechamento de novos contratos ou renovação dos existentes
.

As provas em constância com
os depoimentos prestados
pelos responsáveis das empresas Leandro Veloso Balbino - MEI, Saporski & Cardoso - Advogados Associados S/S, Eleandro Machado de Veigas ME e José Genésio Poyer Junior - ME,
comprovam que a Apelante exigia para a continuidade do vínculo contratual o pagamento de valores.

Neste sentido,
restou evidenciado o cometimento de ato ímprobo, visto que a parte Apelante procedeu à fraude em relação aos contratos firmados, fazendo constar valor superior ao estipulado, objetivando adquirir a devolução de parcela do valor público de forma irregular, informações confirmadas por testemunhas nos autos judiciais.

No depoimento do Sr. Leandro Veloso Balbino, este afirmou que quando da apresentação do projeto a Apelante informou que para a contratação do serviço era necessária a devolução de parte do valor contratado (...)
todos os outros citados
, Eleandro Machado da Veiga, Rosicler Saporski, José Genesyo e Ebenezel Darby dos Santos,
confirmam que a Apelante sempre exigiu para o fechamento ou renovação do contrato a devolução de parte dos valores, solicitando, ainda, para aqueles que já existiam, o aumento do valor. Importante mencionar que após a saída da Apelante do quadro de presidente, os contratos foram alterados retirando os valores que eram objetos da vantagem indevida.

Portanto,
restou devidamente demonstrado que a Apelante agia de forma dolosa, valendo-se do cargo ocupado para forjar valores nos contratos firmados de modo que os contratados restituíssem parte de valor acrescido ilegalmente, causando dano ao erário.

(...)

Logo,
restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico da recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo
.

(...)

Quanto ao valor da causa
, evidente que deve corresponder ao conteúdo econômico que se pretende auferir na inicial da improbidade, no caso, o ressarcimento integral do dano. Assim, considerando que, para além dos depoimentos,
as provas colacionadas nos autos comprovam o desvio do montante de R$ 29.400,00, não há que se alterar o valor da causa estipulado
.

A base de cálculo da multa civil por ato de improbidade administrativa, por definição legal, é a “remuneração” do agente público, a qual, diante da inexistência de previsão de qualquer desconto no título exequendo ou na própria lei, deve ser compreendida como “remuneração bruta”.

Por sua vez,
no que se refere a indisponibilidade de bens, o Tribunal da Cidadania fixou a tese jurídica, no Tema Repetitivo nº 1.055
(...). Assim, em observância à orientação da Corte Superior, é possível a inclusão do valor da multa civil no decreto de indisponibilidade de bens.

Todavia, conforme julgados da própria Corte Superior, o entendimento exarado no tema repetitivo encontra-se superado, pela superveniência da Lei nº 14.230/2021
.

Assim,
em que pese a orientação do Tema Repetitivo, preconiza a lei que, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

(...)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação tão somente para revogar a medida cautelar de indisponibilidade de bens, incidente sobre os valores referentes a multa civil, mantendo no mais a sentença
”.
(id. 154210656 ) (g.n.)

Diante desse quadro, entendo que as demais alegações de omissão (não demonstração do dano e valor do ressarcimento) extrapolam a via dos Aclaratórios, pois configuram o mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento colegiado.

Se a pretensão demonstra a necessidade de rediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável, a via dos Embargos de Declaração, nesse ponto, não se mostra a adequada para tanto.

Com efeito, constata-se que a matéria nos demais pontos suscitados foi debatida no Acórdão, pontuando-se os elementos que lastrearam o convencimento do Órgão fracionário deste Sodalício.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração e a eles atribuo o efeito infringente, também em parte, tão somente para excluir a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC imposta à ora Embargante na origem, bem como para delimitar a condenação a ela imposta, nas sanções do art. 12, I, da Lei n.º 8.429/92, atenta ao princípio da consunção, mantendo os demais termos da sentença, os quais foram confirmados pelo Acórdão da Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023